Tribunal: TJMT
Processo: 1034421-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034421-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), RUBENS HAJIME ARATANI - CPF: 464.649.721-20 (APELADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCONSIDERAÇÃO E FALTA DE ANÁLISE DE PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO DENUNCIADO CONTENDO PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA –DOCUMENTOS DIVERSOS JUNTADOS PELA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELO DENUNCIADO – MATÉRIA DE DIREITO CUJA SOLUÇÃO NÃO DEPENDE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ATRIBUIÇÃO DE MONTANTE MILIONÁRIO SOB ALEGAÇÃO DE QUE A IMPORTÂNCIA CORRESPONDE À CONDENAÇÃO IMPOSTA AO FINAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SUPOSTAMENTE NULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E NÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO COMO UM TODO – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO DIRETO E IMEDIATO – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO E POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 292, §3o) – MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VENCEDORA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de demanda fundada em alegação de nulidade de atos praticados em procedimento administrativo por violação de direito à ampla defesa e contraditório, a solução da lide depende da simples análise documental dos autos daquele processo administrativo, sendo, pois, plenamente justificável a negativa de produção de prova oral irrelevante para a formação do convencimento do juiz, o que afasta o cerceamento de defesa alegado. 2. “
É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1745718/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 31/08/2020, DJe 09/09/2020). 3. A declaração de nulidade de determinados atos praticados nos autos de procedimento administrativo implica apenas em necessidade de refazimento destes, e não em arquivamento da denúncia ao qual tal processo se relaciona, de modo que não há proveito econômico direto e imediato em decorrência do acolhimento judicial da pretensão autoral, ainda mais quando aludido procedimento não culminou a aplicação de sanção pecuniária. 4. “
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
” (CPC, art. 292, §3o). 5. “
A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis
” (STJ – 4a Turma – REsp 1712504/PR – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/04/2018, DJe 14/06/2018). 6. O parcial provimento do recurso para modificação do valor atribuído à causa, parâmetro utilizado pela sentença para arbitramento da remuneração do advogado do vencedor, implica diretamente em readequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não havendo falar em “
reformatio in pejus
”, e nem em prolação de decisão “
extra petita
”, pois trata-se de consectário lógico da sucumbência e, configurando, assim, matéria de ordem pública cognoscível de ofício e a qualquer tempo pelo juiz.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034421-29.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Procedimento Administrativo
”

(Proc. no 1034421-29.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por RUBENS HAJIME ARATANI, julgou procedente o pedido para anular todos os atos praticados após a data de 31/08/2018 nos autos do Procedimento Administrativo instaurado pela ré/apelante contra o autor, e que culminou na suspensão do apelado por trinta dias e condenação do mesmo ao ressarcimento de prejuízos suportados pela Cooperativa, estes que, segundo a denúncia que ensejou referido procedimento, somariam R$ 2.343.996,76, por verificar a MMa juíza que não houve sequer apreciação da petição protocolizada pelo autor na data de 31/08/2018, em que, antes do decurso do prazo para apresentação de defesa, o autor pedira a dilação do prazo em função da “
multiplicidade das acusações, complexidade dos temas e fatos que sequer foram indicados no corpo da denúncia e demais inconsistências que impossibilitavam o direito à ampla defesa e ao contraditório
”.

A sentença admitiu que a cópia procedimento administrativo realmente mostra que, além de não ter apreciado o pedido de dilação do prazo até que a Cooperativa exibisse cópia dos documentos pertinentes à denúncia que estavam sob sua posse exclusiva, fato que obrigou o autor a apresentar a defesa sem análise de tais provas, a Comissão Disciplinar da Cooperativa/ré juntou documentos de mais de quinhentas laudas após a apresentação da defesa e não oportunizou manifestação o autor/denunciado sobre eles.

Assim, por admitir que houve violação ao direito do autor à ampla defesa e ao contraditório, a r. sentença julgou procedente o pedido anulatório e condenou a Cooperativa/ré/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, à qual o autor/apelado atribuiu a importância de R$ 2.343.996,76, correspondente aos prejuízos alegadamente suportados pela Cooperativa (cf. Id. no 58654079 - pág. 1/5).

A Cooperativa/ré argui preliminar de incorreção do valor atribuído à causa; aduz, com notável veemência, que o desfecho do Procedimento Administrativo parcialmente anulado não condenou o autor/denunciado ao ressarcimento dos quase R$ 2,4 milhões, mas apenas apontou que tais prejuízos ainda devem ser apurados.

Diz, neste ponto, que “
a decisão administrativa em momento algum
(impôs)
ao autor o pagamento do extremado valor dado a causa
”, mas tão somente suspensão pelo prazo de trinta dias e ressarcimento “
de eventuais prejuízos
” ainda não liquidados. Admite, porém, que é razoável a readequação do valor da causa para R$ 50 mil, “
considerando a suspensão das atividades do autor pelo prazo de 30 (trinta) dias
” (cf. Id. no 58654081 - pág. 9).

Argui, ainda em sede preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal devotada à demonstração da “
ciência do autor quando aos documentos encartados aos autos
” e de que “
os pedidos aleatórios feitos pelo recorrido, tinham tão somente o intuito de viabilizar a alegação de nulidade processual pela via judicial
” (cf. Id. no 58654081 - pág. 9/10).

No mérito, alega exclusivamente a exacerbação dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, enfatizando que “
o processo foi julgado de forma antecipada, sem oitiva de testemunhas, sem oitiva da parte autora, ou seja, sequer houve instrução processual, se limitando o juízo a quo, a proferir sua sentença com base em Inicial, contestação e impugnação apresentadas
” (cf. Id. no 58654081 - pág. 13).

Pede, sob estes fundamentos, anulação da sentença por cerceamento de defesa, bem como a redução do valor atribuído à causa, e, no mérito, fixação dos honorários advocatícios em juízo de equidade, “
aplicando o artigo 85 § 8a do CPC de modo inverso
”.

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 58654085 - pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação destinada à anulação dos atos praticados em
Procedimento Administrativo instaurado contra o autor ao fundamento de que as “
aberrações
” praticadas no curso do procedimento violaram seu direito à ampla defesa e contraditório, notadamente pela falta de análise do pedido de dilação de prazo para apresentação de defesa e pela posterior juntada de mais de 500 documentos, sobre os quais não foi oportunizada a sua prévia manifestação (cf. Id. no 58653951 - pág. 13/14).

Tem-se, pois, que, diante dos termos expressos da
causa

petendi
, a solução da controvérsia depende exclusivamente da análise judicial da higidez do procedimento administrativo instaurado pela Cooperativa/ré contra o autor, e o juízo a respeito dessa higidez se prende apenas à possível identificação de duas únicas enfermidades – juntada de elementos documentais inéditos, possivelmente utilizados como base de sustentação da imposição da pena de suspensão, sem prévia manifestação do autor, e falta de decisão a respeito do pleito de suspensão do procedimento, quadro que lhe teria violado garantias do devido processo legal.

Como se vê, cuidando-se de suposta violação formal a direitos fundamentais do requerente, isso, “
data venia
”, passa ao largo da produção de prova oral, especialmente se esta, como confessado pela apelante, destinava-se à demonstração de que o denunciado tinha ciência – no sentido de simplesmente conhecer o teor – dos “
documentos encartados aos autos
”, e de que o pedido de dilação de prazo era uma simples e maliciosa manobra processual protelatória.

Em primeiro lugar, não se sabe, até porque a Cooperativa não explicou, quais seriam estes “
documentos encartados aos autos
” sobre os quais o autor/denunciado tinha plena ciência. Seriam aqueles que estavam sob a posse exclusiva da Cooperativa? Ou, talvez, seria o teor das quinhentas páginas juntadas após a apresentação de defesa?

Na verdade, conhecendo ou não o teor de tais documentos – porque, talvez, os viu em algum momento de sua vida ou simplesmente sabia de sua existência –, o autor/apelado não poderia jamais ser tolhido no exercício do seu direito à prévia manifestação sobre o tema, ainda mais se ele, médico presumivelmente leigo em matérias processuais-legais, fora compelido à contratação de advogado para patrocinar sua defesa na esfera administrativa.

Processo contém procedimento, que é regido por regras inflexíveis de caráter cogente, sendo absolutamente inescusável a inobservância dos parâmetros que condicionam a tessitura do “
due processo of law
”, ainda que, repetido o ato em obediência ao sacrossanto direito à ampla defesa, o resultado final encontrado após a repetição seja absolutamente coincidente com aquele produzido ao arrepio dos princípios e normas legais.

Aliás, é justamente essa “
desconsideração
” que não poderia ter ocorrido; ainda que a formulação dos pedidos de dilação de prazo para apresentação de defesa não tivesse mínimo fundamento e fosse fruto de puro delírio ou malícia do denunciado, o pleito deveria ter sido analisado, mesmo que sucintamente, e, se fosse o caso, que fosse indeferido pela Comissão, mas não ignorá-lo como se inexistente...

Assim, a solução da controvérsia realmente não depende de produção de prova oral, até porque esta seria deveras inócua, sendo, pois, completamente justificável e até recomendável o indeferimento do pedido de sua produção pela MMa. Juíza, que, portanto, não incidiu no alegado cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de incorreção do valor atribuído à causa guarda íntima relação com o mérito do recurso, que envolve exclusivamente discussão sobre o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre tal importância atualizada.

Assim, a preliminar será envolvida com o mérito recursal e ambos serão conjuntamente analisados e decididos.

Conforme relatado, o autor/apelado acionou a UNIMED pretendendo obter declaração judicial de nulidade dos atos praticados em
Procedimento Administrativo contra si instaurado, alegando, sem ingresso profundo no exame das condutas funcionais ensejadoras da instauração do procedimento, que “
aberrações
” teriam sido praticadas no processo com violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, notadamente pela falta de análise do pedido de dilação de prazo para apresentação de defesa e pela posterior juntada de documentos distribuídos em mais de quinhentas páginas, sobre os quais não teve oportunidade para se manifestar previamente (cf. Id. no 58653951 - pág. 13/14).

Ao final da exposição inicial, o autor/denunciado formulou os seguintes pedidos:

“
a) a concessão de medida LIMINAR, deferindo a TUTELA DE URGÊNCIA prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, para o fim de determinar à Ré, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a suspensão imediata da decisão administrativa que aplicou as penalidades de suspensão por 30 (trinta) dias do Autor do quadro de cooperados e ao ressarcimento dos prejuízos causados, no prazo de 24h da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) citação da Ré para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia;

c) a procedência dos pedidos, mantendo-se a tutela definitiva requestada no item “a” destes pedidos e determinando-se a anulação de todos os atos do procedimento administrativo instaurado pela Ré contra o Autor através da Denúncia realizada em 26/03/2008, uma vez que não foram respeitados o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório;

d) a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
”.

Pois bem.

O art. 292, II, do CPC, expressamente mencionado pelo autor no tópico “
Do valor da causa
” na petição inicial (cf. Id. no 58653951 - pág. 17/18), dispõe o seguinte:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”.

De fato, a questão versa sobre a validade do procedimento administrativo, já que o autor alega exclusivamente o cometimento de nulidade pela Comissão Disciplinar no curso do procedimento; trata-se, a bem da verdade, de anulabilidade por cerceamento de defesa, e, assim, a questão realmente deve ser abordada sob a ótica da validade do ato em si.

A propósito:

“
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECRETO 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. O reconhecimento da ocorrência de eventual cerceamento de defesa no âmbito de um processo administrativo disciplinar não importa na nulidade deste, sendo o caso de anulabilidade, o que, por conseguinte, afasta a tese de imprescritibilidade da pretensão deduzida pela parte autora. 3.
A questão da anulabilidade de um ato jurídico
, pela não obediência de forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, III, do Código Civil),
não se vincula ao plano de existência dos atos jurídicos
,
mas ao plano de validade
” (STJ – 5a Turma – AgRg no Ag 1232422/MG – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 17/06/2010, DJe 02/08/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Sucede, porém, que, nesse tipo de veleidade, não se pode atribuir à causa o “valor do ato”; ora, apesar de o pedido indicado no item “
c
” da petição inicial ter sido formulado como pleito de “
anulação de todos os atos do procedimento administrativo
”, o autor complementa, ainda na mesma frase, que formula tal pretensão porque “
não foram respeitados o devido processo legal, o direito à ampla defesa e ao contraditório
”, e, como se vê da fundamentação, tal violação se dera a partir da solene e indevida desconsideração do pedido de dilação do prazo para apresentação de defesa.

Assim, a pretensão autoral não é de completa
improcedência
do procedimento, para que, sob enfrentamento direto do mérito da acusação, o autor fosse “
absolvido
” das imputações de cometimento de irregularidades administrativas, e, assim, que a denúncia fosse já sepultada de plano, ou seja, completamente esquecida e arquivada por julgamento meritório, mas sim para que a anulação se desse apenas parcialmente, com refazimento do procedimento a partir do ponto comprometido pela nulidade, e tanto é verdade que se pede especificamente “
anulação de
todos os atos
do procedimento administrativo
” (
grifei
), e não do procedimento como um todo por alegada insubsistência das imputações.

O eg. STJ já decidiu, também, que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ainda que o provimento jurisdicional vindicado seja declaratório, justamente como no presente caso, onde se pretende a mera declaração de nulidade de determinados atos praticados no curso do procedimento administrativo.

Em julgado que deve ser tratado como verdadeiro paradigma sobre a atribuição de valor à causa, o Exmo. Ministro Luis Felipe Salomão anotou o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA. FIXAÇÃO. SISTEMAS LEGAL E VOLUNTÁRIO. RAZOABILIDADE NA ESTIMATIVA. NECESSIDADE. VALORIZAÇÃO E MORALIDADE DO SISTEMA JURISDICIONAL COLETIVO. FIXAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO E ESTIMATIVO. 2.
São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário
. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa
. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar
, em todas as oportunidades,
o conteúdo patrimonial do pedido
, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial. 3.
A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas
, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa,
sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis
” (STJ – 4a Turma – REsp 1712504/PR – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/04/2018, DJe 14/06/2018).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 260 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA APURADA ENTRE A APOSENTADORIA RENUNCIADA E A NOVA APOSENTADORIA A SER DEFERIDA. 1. Para a jurisprudência do STJ o proveito econômico corresponde à expressão monetária do pedido, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação” (STJ – 2a Turma – REsp 1610742/PR – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 23/08/2016, DJe 13/09/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ. 1. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1745718/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 31/08/2020, DJe 09/09/2020).

A advertência do precedente mencionado sobre as distorções sobre atribuição de valores irreais às demandas, especialmente as declaratórias, amolda-se à hipótese dos autos.

Ainda que a decisão final do procedimento administrativo fosse de condenação do denunciado à restituição de quase R$ 2,4 milhões, o que não ocorreu, e nem poderia ocorrer já de plano naquele âmbito, já que tais prejuízos claramente ainda dependeriam de liquidação e de nova investida formal da Cooperativa contra o apelado, a verdade é que do acolhimento do pedido declaratório de nulidade não decorreria para o autor qualquer proveito econômico direto e imediato, hipótese, aliás, apenas meramente possível e inteiramente condicionada a uma gama de fatores de ocorrência futura e incerta, pois, no caso, a anulação de atos do procedimento administrativo conduzirá apenas ao refazimento destes, não havendo mínima garantia de que, após observância das regras processuais e garantia aos direitos fundamentais do denunciado que foram postergadas, o apelado venha a ser fatalmente absolvido.

Sob este mesmo fundamento, não se pode dizer nem mesmo que o proveito econômico corresponda a R$ 50 mil, como admitido pela Cooperativa/ré, pois, ainda que repelida a pena de suspensão, por força da anulação de atos, ainda assim não haveria proveito econômico imediato e direto decorrente diretamente da exclusão da pena, pois, repita-se, tal penalidade ainda poderia ser novamente imposta ao final de escorreito procedimento administrativo.

Trata-se, pois, de causa de valor claramente inestimável, pelo que cumpria o magistrado, data vênia, com fulcro no art. 292, §3o, do CPC, e orientado pelo já mencionado precedente jurisprudencial (REsp 1.712.504/PR), corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa.

De todo modo, e independentemente de ter a Unimed sugerido tal montante, guiado pela “
razoabilidade da estimativa
”, com “
consciência acerca dos objetivos do sistema processual
”, e com o cuidado para evitar “
distorções
” decorrentes de “
valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis
”, admito que o valor da causa deva ser reduzido para R$ 50 mil.

Finalmente, passando ao problema dos honorários advocatícios, anoto que, com a redução do valor da causa, perde completamente seu objeto o pedido de aplicação da regra do art. 85, §8o, do CPC “
de modo inverso
”, este que, aliás, invariavelmente não poderia ser acolhido.

Mas, por tratar-se de matéria de ordem pública, já que a verba honorária é consectário da sucumbência, cabe, também de ofício, modificar parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não se podendo falar em “
reformatio in pejus
”, primeiro porque a alteração da forma de remuneração do patrono do autor – que continua sagrando-se vencedor na lide – é consequência lógica do acolhimento parcial do apelo da Cooperativa quanto ao valor da causa, e, em seguindo lugar, porque, conforme fixado pela sentença, os honorários advocatícios corresponderiam a muito mais de R$ 240 mil (10% da atualização de quase R$ 2,4 milhões), e a readequação deste montante redundará em valor muito inferior.

A propósito da inexistência de “
reformatio in pejus
”:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, (...) INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO TOCANTE AO MÉRITO DA CAUSA. VERBA HONORÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO, DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU DE REFORMATIO IN PEJUS, QUANTO AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Quanto aos honorários de advogado, a Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.471.595/SC (Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/11/2014), deixou assentado que o capítulo referente aos honorários advocatícios, embora autônomo, é necessariamente vinculado ao resultado da questão sub judice, de modo que pode sofrer influência em caso de retratação, haja ou não recurso da parte. Não há, portanto, falar em preclusão. De outro lado, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido da não caracterização de decisão extra petita e da não ocorrência de ofensa ao princípio que veda reformatio in pejus, quando há nova fixação de honorários de advogado, como decorrência lógica de provimento dado a recurso interposto (REsp 421.014/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 03/08/2006; REsp 577.015/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 25/06/2007). VI. Agravo interno improvido” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1766633/RS – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Independentemente da discussão sobre o valor da causa, anoto que a 2a Seção do eg. STJ já decidiu que a norma do §8o do mencionado artigo de lei “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Conquanto o pedido declaratório implique proveito econômico verdadeiramente inestimável, como dito anteriormente, cabe frisar com bastante ênfase, até mesmo para evitar futuras discussões infundadas em sede de Embargos Declaratórios, que a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, o que não é o caso.

Seguindo a ordem de preferência já indicada no precedente acima, percebe-se que, não havendo condenação, superado o item I, o item II se subdivide no ponto “a” e no ponto “b”; o primeiro se aplica apenas às hipóteses em que de possível a mensuração do proveito econômico obtido, o que não é o caso, como já dito exaustivamente.

Aplica-se, pois, o item “II.a”, devendo o valor dos honorários advocatícios serem fixados em percentual variável de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa – este que, relembre-se, deve ser modificado para R$ 50 mil.

Considerando o razoável e costumeiro “
grau de zelo do profissional
” (inciso I), o fato de a prestação do serviço ocorrer nesta Capital, onde o advogado detém escritório profissional (inciso II), a dificuldade ínsita à natureza da causa e sua grande importância, esta compreendida não no sentido monetário, mas de relevância para o jurisdicionado (inciso III), e, finalmente, a qualidade do “
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” (inciso IV), admito que sua remuneração deva corresponder a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso da Unimed Cuiabá para acolher a impugnação ao valor da causa e, de ofício e por arbitramento (CPC, art. 292, §3o), readequá-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Modificado o parâmetro de remuneração do advogado do vencedor (valor da causa), readequando a condenação sucumbencial, fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
” do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal porque já fixados no patamar máximo.

Custas recursais pelo autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020